Tribunal: TJMT
Processo: 0003546-71.2007.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003546-71.2007.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JEAN CARLO FOGLIATTO - CPF: 812.686.291-20 (APELADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), ALESSANDRO ANDRE RAUBER - CPF: 018.566.231-57 (ADVOGADO), PRISCILA VIVIANE MARIANO - CPF: 008.820.791-90 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), MARIA HELENA BAEZA BURALI - CPF: 151.341.649-91 (APELANTE), MARCELO COCATO STELUTI - CPF: 283.948.348-33 (ADVOGADO), JULIANA BAEZA CALS - CPF: 007.578.979-59 (APELANTE), PAULO VITOR BAEZA BURALI - CPF: 007.578.939-61 (APELANTE), MARLI DE FATIMA DA SILVEIRA CORSI - CPF: 578.021.579-00 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BAEZA BURALI - CPF: 007.578.949-33 (APELANTE), SIMONE DOS SANTOS CUSTODIO AISSAMI - CPF: 138.175.118-09 (ADVOGADO), JULIANA BAEZA CALS - CPF: 007.578.979-59 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VITOR BAEZA BURALI - CPF: 007.578.939-61 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE BAEZA BURALI - CPF: 007.578.949-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Alvará de Mineração. Indenização por ocupação de área e danos em imóvel. Sentença. Alegação de nulidade por julgamento extra petita, ilegitimidade ativa e nulidade da prova pericial. Perda de objeto. Inatividade do alvará de mineração. Transferência de direitos minerários. Cerceamento de defesa. Rejeição das preliminares e manutenção da sentença.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Maria Helena Baeza Burali contra sentença que, nos autos de alvará de mineração, fixou valores de renda pela ocupação de imóvel e indenização por danos decorrentes da pesquisa mineral em favor dos proprietários. A apelante alega nulidade da sentença por julgamento extra petita, ilegitimidade ativa da parte autora e nulidade da prova pericial, pleiteando a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

2. A apelação versa sobre as seguintes questões: (i) se houve julgamento extra petita, tendo em vista a alegação de inatividade do alvará de mineração; (ii) se a parte autora é ilegítima para figurar no polo ativo após a transferência dos direitos minerários; (iii) se há nulidade da prova pericial por cerceamento de defesa, em razão da ausência de ciência da apelante sobre a perícia.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade da sentença por julgamento extra petita não se sustenta, pois a sentença está fundamentada nos elementos constantes dos autos, que incluem o valor da indenização pela ocupação e pelos danos causados.

4. Quanto à ilegitimidade ativa, o fato de haver transferência de direitos minerários após o ajuizamento da ação não retira a legitimidade da parte autora para requerer a indenização referente ao período em questão.

5. A alegação de nulidade da prova pericial por cerceamento de defesa não procede, uma vez que os autos indicam que houve a devida nomeação e ciência das partes, não havendo irregularidades que pudessem comprometer a validade do laudo pericial.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "A transferência de direitos minerários após o ajuizamento da ação não afasta a legitimidade ativa da parte autora, sendo legítima a fixação de indenização por ocupação e danos em imóvel durante o período de validade do alvará de mineração, inexistindo nulidade da perícia quando realizadas as comunicações formais exigidas pela legislação processual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Decreto-Lei no 227/67, art. 27; CPC/2015, art. 474.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

MARIA HELENA BAEZA BURALI contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos do “
Alvará de Mineração
” (Proc. no 0003546-71.2007.8.11.0055 – Código 61983), pretendido contra a apelante e outros por JEAN CARLO FOGLIATO, com fundamento no art. 27 do Decreto Lei no 227/67 (Código de Minas), fixou em “
R$ 11.709,94, o valor da renda pela ocupação da área de 21 hectares do imóvel de matrícula no 4883 do CRI de Tangará da Serra-MT, referente ao período de dois anos, bem como fixou o valor de R$ 266.067,48 para fins de indenização pelos danos e prejuízos que possam ser causados pelos trabalhos de pesquisa, ambos favor dos proprietários Maria Helena Baeza Burali, Juliana Baeza Burali, Paulo Vitor Baeza Burali e Pedro Henrique Burali, devendo referidos valores a ser corrigido pelo INPC a partir da data do laudo pericial
(
Cf. Id. no 221346708 – Pág. 953)

A Apelante alega nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, sob o argumento de que o Alvará no 12.269 (Processo DNPM 866,388/06)
,
que é contemporâneo ao ajuizamento da ação encontra-se inativo desde 29/12/2008.

Aduz, ainda que, a parte autora é parte ilegítima para figura no polo ativo da demanda, eis que
todos os direitos minerários foram transferidos totalmente à Empresa Pedreira Tangará LTDA, referente ao processo do DNPM 866.083/2009.

A parte apelante sustenta, ainda, a nulidade absoluta da perícia por ofensa ao art. 474, do CPC, sob o argumento que não foi cientificada da realização prova pericial e menos ainda autorizou o ingresso do perito na área.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, sejam acolhidas as preliminares de perda de objeto e ilegitimidade ativa, ou, ao menos, seja declarada nula a prova pericial, por cerceamento de defesa (cf. Id. no 221346708 – Pág. 973).

O Apelado ofertou contrarrazões suscitando preliminarmente a impossibilidade de conhecimento do recurso ante a ausência de dialeticidade, e no mérito pugnou pelo desprovimento do recurso (Cf. Id. no

221346709 – Pág. 990/991)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, no que tange alegação de nulidade da sentença, a apelante sustenta que houve extrapolação do objeto da lide, asseverando que o Alvará no 12.269 (Processo DNPM 866,388/06)
,
que é contemporâneo ao ajuizamento da ação encontra-se inativo desde 29/12/2008.

Mister
se faz constar que o julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

É cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
in verbis
:

“
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito à lei exige iniciativa da parte. ”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado ”.

Da leitura dos autos, é possível verificar que o alvará de pesquisa de no
12.269 (Processo DNPM 866,388/06)
,
teve sua validade prorrogada, conforme consta no documento expedido pelo Departamento Nacional de Produção Mineral.

Ao que se percebe, a sentença foi prolatada em consonância aos pedidos do embargante confrontados com as alegações vislumbradas na defesa da embargada, restando a lide solucionada nos termos em que foi proposta.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.

Quanto a alegação de ilegitimidade ativa do autor, razão não assiste o apelante.

Os autos do “alvará de Mineração” objetivam exclusivamente a definição de renda e/ou indenização devido aos proprietários do imóvel em que se realizará pesquisa sobre minério, aliás, o procedimento teve início justamente por ofício encaminhado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, cuja remessa de documentos foi assim definida: “

Ao cumprimenta-lo passamos às mãos de V. Exa as inclusas cópias do Plano de Pesquisa Mineral e do Alvará no 12.269 de 21/12/2006 D.O.U. de 26/12/06 que autoriza, Jean Carlo Fogliato, pesquisar Basalto em terrenos de terceiros, em local sem denominação específica, no Município que consta no Alvará, a fim de que V. Exo se digna a mandar cumprir o disposto no Art. 27, inciso VI, do Código de Mineração (Dec. Lei no 227, de 28 de Fevereiro de 1967)”

Portanto, incabível a discussão sobre a concessão do Alvará de Pesquisa, porque estes autos se limitam à definição da renda e/ou indenização cabível aos proprietários do imóvel a ser pesquisado.

É que estabelece o art. 27 do Código de Minas que define os procedimentos a serem adotados para definição da renda e/ou indenização em caso de discordância entre os proprietários e o pesquisador:

"Art. 27. O titular de autorização de pesquisa poderá realizar os trabalhos respectivos, e também as obras e serviços auxiliares necessários, em terrenos de domínio público ou particular, abrangidos pelas áreas a pesquisar, desde que pague aos respectivos proprietários ou posseiros uma renda pela ocupação dos terrenos e uma indenização pelos danos e prejuízos que possam ser causados pelos trabalhos de pesquisa, observadas as seguintes regras:

(...)

VI - Se o titular do Alvará de Pesquisa, até a data da transcrição do título de autorização, não juntar ao respectivo processo prova de acordo com os proprietários ou posseiros do solo acerca da renda e indenização de que trata este artigo, o Diretor-Geral do D. N. P. M., dentro de 3 (três) dias dessa data, enviará ao Juiz de Direito da Comarca onde estiver situada a jazida, cópia do referido título".

Quanto a alegação da nulidade da perícia por ausência de intimação das partes, tenho também que não assiste razão a apelante.

Nos termos do art. 474, do CPC, as partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início à produção de provas.

O objetivo dessa norma processual é permitir que as partes, possam participar da realização da perícia, acompanhando os métodos a serem utilizados, conferindo transparência e lisura ao processo, inclusive com fins de possibilitar eventual impugnação.

No caso, infere-se do caderno processual que, deferida a prova pericial pleiteada pelas partes, as partes foram intimadas da data e hora da perícia, conforme certificado de id no 221346702 – Pág. 662.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024